Tribunal: TJBA
Processo: 8089613-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8089613-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICTOR CERQUEIRA SANTOS DA SILVA Advogado(s): RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DO ARTEFATO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de Victor Cerqueira Santos da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a exordial acusatória e o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso VII, do CP (Roubo Majorado pelo Emprego de Arma Branca), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. 2. Consta da peça acusatória que, em 28/05/2024, por volta das 10h20min, na Avenida São Rafael, bairro Sete de Abril, em Salvador/BA, o denunciado, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, subtraiu o aparelho celular da vítima Flávia Emanuelle Santos Sampaio, motorista por aplicativo. Após embarcar como passageiro em corrida com destino ao bairro de São Rafael, anunciou o assalto durante o trajeto, ameaçando a vítima com uma faca do tipo peixeira, que chegou a encostar em sua cintura. Após a subtração, evadiu-se, sendo posteriormente localizado por policiais militares acionados pela vítima, ocasião em que alegou que teria perdido a faca e o objeto roubado em área dominada por facção criminosa, sendo, ao final, conduzido à Central de Flagrantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) se é cabível o decote da majorante do uso de arma de fogo diante da ausência de apreensão do artefato, (ii) se o crime pode ser desclassificado para furto, (iii) se a dosimetria precisa ser modificada, e (iv) se cabe ANPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada dispensa a apreensão e a perícia da arma branca quando seu uso é comprovado por outros meios idôneos. No caso, a vítima relatou de forma firme ter sido ameaçada com uma faca tipo peixeira, versão corroborada pelos policiais militares e reforçada pela própria admissão extrajudicial do acusado para um dos policiais, afirmando que portava uma faca, razão pela qual resta comprovado o emprego de arma branca. 5. É inviável a desclassificação para o crime de furto, diante da comprovação da grave ameaça, consubstanciada na utilização de faca, bem como da consumação do delito com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos do Enunciado nº 582, da Súmula do STJ. 6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com a pena-base estabelecida no mínimo legal, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da incidência da majorante, na terceira fase, bem como no regime inicial semiaberto. 7. A pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa foi fixada acima do mínimo legal (1/30 do salário-mínimo) sem fundamentação adequada, violando o dever de motivação das decisões judiciais. Portanto, de ofício, é imperiosa a redução do valor de cada dia-multa para o mínimo legal, em conformidade com os princípios da razoabilidade e individualização da pena, ante a ausência de elementos concretos sobre a capacidade econômica do réu. 8. No caso concreto, embora tenha havido pedido expresso na denúncia de fixação de valor a título de reparação dos danos causados à vítima, não se observa a indicação de quantia mínima, de sorte que a condenação respectiva deve ser afastada, a teor do atual entendimento do Tribunal da Cidadania. 9. O pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é juridicamente inviável, porquanto o crime de roubo foi cometido mediante grave ameaça, elemento que constitui requisito negativo expresso no art. 28-A, Caput, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduz-se o valor de cada dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato delitivo, e afasta-se a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima à vítima, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória. Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com as demais provas judicializadas.” _________________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 22, 26, 28, 33, 59, 65, 68, 155, 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; Súmula 582 do STJ Jurisprudência relevante citada: STJ – HC: 714505 SP 2021/0406606-7, J. 23/08/2022, T6 – SEXTA TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8089613-37.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante Victor Cerqueira Santos da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, e, de ofício, reduzir o valor de cada dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato delitivo, e afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima à vítima, mantendo-se todos os demais termos da sentença condenatória.